Tribunal: TJDFT
Processo: 0014024-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. FAM MILITAR. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O SERVIÇO MILITAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVALIDEZ PARCIAL. GRAU LEVE. COBERTURA PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.
1. A tese recursal, em síntese, é de que o apelante se encontra incapacitado para o Serviço Militar, razão pela qual faria jus à integralidade da cobertura contratada.
2. Em casos tais como o presente, tem-se observado que o contrato de seguro, conquanto voltado também a militares, permite a participação de civis, motivo pelo qual, nessas situações, impõe-se verificar se a incapacidade do segurado é para toda e qualquer atividade ou apenas para a atividade militar.
3. No caso concreto, não obstante tratar-se de espécie securitária semelhante, constata-se que os documentos colacionados aos autos pelo autor/apelante induzem o contratante a imaginar que o seguro em questão é específico para militar.
4. Assim, dado o público-alvo a que se destina o seguro, em um primeiro momento, não haveria que se falar que a invalidez decorrente do acidente em serviço tivesse que impor ao segurado uma limitação para toda e qualquer atividade, bastando a prova inequívoca da incapacidade definitiva para o Serviço Militar para se ter direito a cobertura securitária em sua integralidade.
5. No entanto, não obstante a irresignação do autor/apelante, o acervo probatório dos autos não autoriza concluir que o apelante se encontra incapacitado permanentemente para o Serviço Militar.
6. O perito judicial certificou, a respeito do quadro clínico do recorrente, apenas a sua “invalidez parcial”, e ainda assim em grau leve, correspondente a 6% (seis) por cento da cobertura contratada, consoante tabela da SUSEP.
7. Outrossim, a sentença proferida pela Justiça Federal, na qual se reconheceu a incapacidade do ora apelante para o Serviço Militar, ainda se encontra em grau de recurso.
8. O apelante não logrou êxito em comprovar a sua incapacidade definitiva para o Serviço Militar (art. 373, I, CPC), o que, em tese, implicaria o recebimento integral da cobertura contratada.
9. O Manual FAM Militar, colacionado aos autos pelo próprio recorrente, expressamente cientifica o segurado de que, nos casos de invalidez permanente parcial, a indenização será calculada proporcionalmente ao grau de sua extensão e segundo as normas da SUSEP. Precedentes.
10. Recurso conhecido e desprovido.